Tribunal: TJMT
Processo: 1017362-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017362-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), SELMA SOUZA SILVA - CPF: 353.169.181-34 (AGRAVANTE), ELDIMAR DIVINO DUTRA - CPF: 323.509.961-15 (AGRAVADO), VALDOMIRO FIGUEIREDO NEVES - CPF: 064.708.231-49 (AGRAVADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - TRÂNSITO EM JULGADO - ARQUIVAMENTO DOS AUTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DO DESARQUIVAMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao princípio da celeridade e economia processual, bem como à instrumentalidade das formas, nada impede o desarquivamento dos autos para apreciação do pleito da forma como formulado pela exequente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017362-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Selma Souza Silva

AGRAVADO: Eldinar Divino Dutra e Valdomiro Figueiredo Neves

PROCESSO ORIGEM:
Ação de reintegração de posse no 1000308-64.2019.8.11.0036 - Vara Única de Guiratinga.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Selma Souza Silva
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
Eldimar Divino Dutra e Valdomiro Figueiredo Neves
, indeferiu o pedido de desarquivamento do feito para o cumprimento de sentença.

Explica que a Ação de Reintegração de Posse foi julgada procedente, com a condenação dos agravados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Complementa que em 27 de janeiro foi juntado nos autos a certidão de trânsito em julgado e na mesma data o feito foi arquivado.

Diz que o agravado Eldimar Divino Dutra apresentou Embargos de Declaração e ela, agravante, promoveu o Cumprimento de Sentença para a expedição do mandado de reintegração de posse contra os agravados e demais ocupantes da área, além do pagamento dos honorários advocatícios.

Alega que a decisão que indeferiu o pedido de desarquivamento, sob o fundamento de que a parte deve ingressar com a ação pertinente para a satisfação de seu direito, encontra-se desprovida de embasamento legal.

Sustenta que não lhe foi oportunizado a apresentação do Cumprimento de Sentença, porque os autos foram para o arquivo no mesmo dia da certificação do trânsito em julgado.

Destaca que a determinação de arquivamento do feito não impede a parte interessada de requerer o seu desarquivamento para proceder ao cumprimento de sentença nos próprios autos para a satisfação do direito pleiteado.

Realça, ademais, que o pedido foi realizado em tempo hábil, porquanto não operada a prescrição.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja deferido o desarquivamento dos autos para fins de cumprimento de sentença.

Sem pedido liminar.

Sem contraminuta (id. 180091194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o desarquivamento dos autos para que a agravante promova o cumprimento de sentença.

Trata-se de Ação de Reintegração de Pose ajuizada por Selma Souza Silva contra Eldimar Divino Dutra e outro, julgada procedente, com a condenação dos requeridos agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Com o decurso do prazo para a interposição de recurso, certificou-se o trânsito em julgado e na mesma data, 27/02/2023, os autos foram arquivados.

Posteriormente, a parte requerida agravada, opôs Embargos de Declaração e a autora agravante, promoveu o cumprimento de sentença para imissão na posse e cobrança dos honorários advocatícios.

Ocorre que o Juízo indeferiu o desarquivamento do feito, sob o fundamento de que
“o cumprimento de sentença nos mesmos autos é facultativo à parte, desde que realizada em tempo hábil, o que não ocorreu no presente procedimento”
. E concluiu:

Posto isso,
INDEFIRO

o pedido de desarquivamento,
MANTENDO-SE
os autos em arquivo definitivo,
devendo a parte interessada, caso queira, ingressar com a ação pertinente para satisfação do seu direito
.

Nesse contexto, a controvérsia está em saber se é o caso de desarquivamento dos autos com o processamento do Cumprimento de Sentença.

Pois bem. A partir da vigência da Lei 11.232/2005, o cumprimento de sentença passou a ser apenas uma fase processual, sucedendo-se ao processo de conhecimento, sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para satisfação da obrigação.

Na hipótese, verifica-se que os autos foram encaminhados ao arquivo na mesma data em que certificado o trânsito em julgado, quando é a partir deste momento que dá ensejo a parte credora de requerer o cumprimento da obrigação estipulada em sentença, quando não pretender o cumprimento provisório previsto no art. 520 do CPC.

Assim, pretendendo a parte autora agravante apenas garantir a efetivação da tutela jurisdicional já consolidada, esta pode ser promovida por mera petição nos autos de origem por meio de Cumprimento de Sentença, como foi postulado, sem necessidade de abertura de nova fase de conhecimento ou ação pertinente para satisfação de seu direito.

Realça-se que no caso não se visualiza inércia da autora agravante em promover o Cumprimento de Sentença, já que os autos foram encaminhados ao arquivo na mesma data em que certificado o trânsito em julgado. Aliás, o pedido de cumprimento de sentença aportou em 17/04/2023, quando o trânsito em julgado ocorreu em 24/02/2023. Logo, não se pode dizer que a autora agravante, vencedora da ação, não tenha realizado em tempo hábil a medida para satisfação do seu direito.

Ademais, a determinação para que busque a satisfação do seu direito em ação pertinente não se mostra razoável. De modo que em atenção ao princípio da celeridade e economia processual, bem como à instrumentalidade das formas, nada impede o desarquivamento dos autos para apreciação do pleito da forma como formulado pela exequente.

Deve prevalecer a economia processual, que preconiza o máximo resultado na atuação do direito, com o mínimo emprego possível de atividade processuais.

Posto isto,
dá-se provimento
ao recurso a fim de reformar a decisão agravada e deferir o desarquivamento dos autos para apreciação do pleito na forma formulado pela autora/exequente, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023